Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelos recorrentes (réus), em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66597264). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada, a qual condenou os réus de forma solidária, a pagarem à parte autora a) o valor de R$2.832,96 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) relativo aos valores pagos a título de juros de obra entre 23/06/2022 a 04/11/2022; b) os demais valores que venham a ser pagos pela autora/consumidora a título de juros de obra a partir de 04/11/2022; c) o valor de R$637,26 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), correspondente a 0,5% do valor atualizado do imóvel por cada mês de atraso na entrega do bem, contados a partir de 23/06/2022 até a entrega das chaves; e d) o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.
4. Em síntese, o embargante alega omissão no julgado, porquanto não foram considerados todos os prazos de tolerância, devendo ser incluído o prazo de 60 dias para a entrega das chaves, previsto na cláusula 4.12 do contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal. "Requer que a omissão quanto a apreciação do prazo de tolerância de 60 dias para entrega das chaves seja sanada, para que este período seja adicionado ao prazo final da efetiva entrega do imóvel, alterando o termo inicial determinado em sentença de 23/06/2022 para 22/08/2022".
5. Em contrarrazões aos embargos, a parte autora pugna pela manutenção da sentença e na condenação da embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, na medida em que almeja que seja considerado o prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias após o término da construção da unidade para entrega das chaves, previsto no contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal.
10. No caso em concreto, não se configura o vício alegado (omissão).
11. A questão aventada pelos embargantes foram devidamente analisadas no item 16 da ementa: "O prazo (25/08/2023) estabelecido no Contrato de Promessa de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional (ID 63133855 - pag.3) não deve substituir o prazo (31/12/2021) estimado no Termo de Reserva de Unidade Habitacional (ID 63133824 - pág.1), porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que no Contrato de Promessa de Compra e Venda o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pela compradora. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Além do mais, nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades, tanto mais por tornar inoperante o prazo de entrega inicial, com acréscimo dos 180 dias, elaborando-se adendo ao contrato para novo prazo para 2023, sendo que a cláusula anterior previa entrega para 2021. Trata-se, portanto, de cláusula abusiva que, como tal, deve ser tida como nula de pleno direito por ser exigência manifestamente excessiva nos termos do art. 39, V, Lei 8078 de 1990, não se tratando de novação contratual. Por fim, consoante entendimento firmado pelo STJ, "a aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância."
12. Depreende-se, portanto, que ao prazo previsto no Termo de Reserva de Unidade Habitacional aplica-se a tolerância de 180 dias corridos para conclusão da obra.
13. Concluída a obra, ai sim poderia se considerar o prazo de 60 dias para efetiva entrega das chaves previsto no 4.12 do contrato de financiamento.
14. No caso, não restou comprovado nos autos a data de conclusão da obra.
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
16. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos.
17. Embargos conhecidos e rejeitados.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.